Tribunal: TJDFT
Processo: 0725218-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por KLEBER GONÇALVES DA MATA, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Deixou de recolher o preparo e requereu idêntico benefício no bojo do seu recurso. Instado a comprovar os pressupostos para a gratuidade, juntou cópia de contracheques e extratos bancários. Alegou que o último pagamento foi totalmente consumido pelas parcelas de empréstimos e que estaria prestes a ser despejado do imóvel em que reside a família, razão pela qual aduziu não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua própria subsistência (ID 48800051). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. O requerente aufere renda bruta de R$11.541,70 e, após os descontos compulsórios (imposto de renda e contribuição previdenciária), restam líquidos R$9.274,99 (ID 48800056). Em que pese a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a situação dos autos permite concluir que a agravante não atende aos pressupostos para usufruir da benesse processual, uma vez que aufere renda muito superior à média brasileira. Embora constem débitos relativos a sete empréstimos consignados e amortização de cartão de crédito em seu contracheque, não há evidências da essencialidade das despesas que o levaram a contrair essas dívidas, razão pela qual não justificam a concessão da gratuidade de justiça. Eventual malversação dos rendimentos não se confunde com hipossuficiência. A gratuidade de justiça se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, situação que à evidência, não se revelou no caso sob análise. Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Assim, uma vez que os elementos coligidos aos autos contradizem a alegada hipossuficiência, impõe-se o indeferimento da benesse. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal. Faculto ao agravante o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC). Decorrido o prazo para recolhimento e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de julho de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator